Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-67.2022.8.11.0005
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001704-67.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARDOSO VIEIRA - CPF: 241.766.489-53 (APELANTE), ANDERSON LUIS DA SILVA AMORIM - CPF: 692.669.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GERMANNO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE PEREIRA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 056.549.671-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DA VIOLÊNCIA. CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL. IRRELEVÂNCIA DA RETRATAÇÃO EM JUÍZO. RETOMADA DA CONVIVÊNCIA ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR. IRRELEVÂNCIA PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Apelante foi condenado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal), à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto. Insurge-se contra a sentença, alegando insuficiência de provas e sustentando que a retomada da convivência com a vítima afastaria a necessidade de condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem analisadas são: (i) se há provas suficientes para a condenação e, (ii) se a retomada da convivência entre vítima e agressor tem o condão de afastar a responsabilidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação fundamenta-se em provas robustas, incluindo o Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante e Laudo Pericial, que atesta a lesão corporal sofrida pela vítima. Além disso, a vítima prestou depoimento detalhado e coerente sobre a agressão, sendo corroborada pela testemunha policial e pelas demais provas colhidas nos autos.

4. O Apelante confessou em sede policial que, ao ficar nervoso, atingiu a vítima com uma marreta. A retratação posterior em juízo não afasta a validade da confissão, especialmente quando confirmada por outros elementos probatórios, conforme prevê o Enunciado Orientativo no 11 da TCCR/TJMT.

5. A reconciliação entre vítima e agressor não isenta o réu da responsabilidade penal. A violência doméstica tem caráter de ordem pública, e a persecução penal busca prevenir a reincidência e proteger a integridade das vítimas, independentemente de eventual reaproximação entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica. 2. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, tem valor probatório se confirmada por outros meios de prova. 3. A retomada da convivência entre vítima e agressor não impede a responsabilização penal, pois a violência doméstica constitui crime de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13o.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo no 11 da TCCR; TJMT, AP no 1000269-54.2023.8.11.0092; TJMT, N.U 0002176-73.2020.8.11.0064.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001704-67.2022.8.11.0005

APELANTE: JOSE CARDOSO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ CARDOSO VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação penal, o condenou como autor do crime de lesão corporal em contexto da violência doméstica e familiar (art. 129, §13, do CP), à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto. Ao fim da sentença, foi concedida a suspensão condicional da pena, pelo período de 02 anos.

Nas razões recursais anexadas sob ID 249154239, o Apelante requer sua absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, vez que teria se baseado exclusivamente no depoimento da vítima, sem corroboração em outras provas.

Pretende, assim, o reconhecimento da
retomada da convivência familiar
como fator apto a afastar a necessidade da condenação.

Alternativamente, postula pela isenção das custas processuais.

Nas contrarrazões, a 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Diamantino pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 259964213).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo parcial conhecimento do recurso e, no remanescente, pelo seu desprovimento (Exma Dra Josane Fátima de Carvalho Guariente, Procuradora de Justiça – Id. 165564752).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Consta na denúncia que no dia 24/07/2022, por volta das 11h30min, em residência particular, localizada na Rua Joaquim Pereira Junior, no 30, Bairro Buriti, Diamantino/MT,
JOSÉ CARDOSO VIEIRA, praticou lesão corporal contra a sua companheira
Cristiane Pereira de Arruda Souza,
de modo a configurar violência doméstica.

Em razão disso, foi denunciado e, ao fim da instrução processual, o juiz sentenciante entendeu por bem condená-lo na sanção do
art. 129, §13, do CP
, à pena de
01 ano de reclusão, em regime aberto. Sentença contra a qual se mostra inconformado, buscando a reforma nesta instância revisora, para ver-se absolvido.

No entanto, a apelação não merece provimento, pois a sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo observado todos os princípios e garantias processuais.

Dos autos, constato que a materialidade do crime está amplamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 259963271); Boletim de Ocorrência (ID. 259963271) e Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID. 259963292).

A autoria também se mostra incontroversa, diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas nos autos.

A vítima, ouvida em juízo, relatou, de forma coerente e consistente, as agressões sofridas, destacando que o Apelante estava embriagado e proferindo palavras de baixo calão.

Relatou, ainda, que o Apelante pegou uma marreta e tentou atingir o filho, que estava em um trator de brinquedo, momento em que interveio e acabou sendo atingida na boca, começando a sangrar imediatamente.

Apesar de não se recordar dos detalhes da ocorrência, a testemunha policial
Anderson Luis da Silva
Amorim confirmou em juízo que houve agressão, corroborando as demais provas constantes nos autos.

Os depoimentos da vítima e da testemunha policial são afiançados pelo Laudo Policial de ID. 259963292, o qual concluiu que
“a pessoa que se apresentou com o nome de Cristiane Pereira De Arruda Souza apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.”

Ainda, a descrição do referido laudo indica a existência de
“corte no lábio inferior”.

Interrogado em sede policial, o Apelante declarou que, ao ficar nervoso, passou a quebrar o carrinho do filho, não percebendo o momento em que atingiu sua companheira.

No entanto, em sede judicial, retificou seu depoimento, negando ter agredido ou sequer acertado a esposa com a marreta.

Diante das provas coletadas nos autos, verifico que a negativa de autoria externada pelo Apelante se mostra vazia e isolada, especialmente em razão de sua declaração prestada em sede policial, na qual afirmou ter atingido a vítima com a marreta.

Lembro que o Enunciado Orientativo no 11 preleciona:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”

E, nos autos, constato que a confissão do apelante está devidamente em consonância com a declaração da vítima, o depoimento da testemunha e a conclusão do laudo pericial, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“(...)
No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima mostra-se suficientes para comprovar a violência (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018), notadamente quando confirmada por laudo pericial e declarações testemunhais
.

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas [...], sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais.”
(TJMT, AP NU 0019126-68.2016.8.11.0042) Recurso desprovido.”
(N.U 1000269-54.2023.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024 Destaquei

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório é coeso e robusto.

Ainda, não se sustenta que a vítima e o Apelante retomaram a convivência, o que afastaria a necessidade da condenação.

Ora, a reconciliação entre vítima e agressor não tem o condão de isentar o réu da punição penal, especialmente nos crimes de violência doméstica. Nesse sentido este Tribunal:

“(...) 1. Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

2. Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste caso, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do apelante foi sopesada de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo sua pena ser redimensionada para quantum justo e suficiente à reprovação e prevenção do crime pelo qual foi condenado. 3. No crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), a utilização da agravante genérica prevista no art.61, II, f, do Código Penal, configura claro bis in idem, pois esta integra o próprio tipo penal.

4. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0002176-73.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)

A punição nesses casos não se restringe à proteção individual da vítima, mas visa também à tutela da ordem pública e à prevenção da violência doméstica.

Portanto, a retomada da convivência não constitui motivo para afastar a condenação.

Por fim, não tendo a sentença condenado o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de isenção de custas, razão pela qual não conheço do pedido.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer, mantendo incólume a r. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025